Tribunal: STJ
Processo: 1073439-67.2013.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908534 - SP (2025/0130058-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HEIDELBERG
DO
BRASIL
SISTEMAS
GRAFICOS
E
SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ARMIN LOHBAUER - SP231548
MAURICE MARIE J VAN DEN B VAN HEEMSTEDE - SP072272
AGRAVADO
: CRISTAL IMPRESSOS LIMITADA
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
DAILSON SOARES DE REZENDE - SP314481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL
(IMPRESSORA OFFSET) COM FERRUGEM. RESPONSABILIDADE
DO FORNECEDOR POR VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CLÁUSULA FOB.
CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o E 373, I, DO CPC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
186, 445 E 884 DO CC. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO LIMITADA
À DESVALORIZAÇÃO EFETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
NÃO
CONFIGURADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O indeferimento de prova técnica, quando fundamentado e diante
de conjunto probatório suficiente, não configura cerceamento de
defesa, sendo inviável o reexame das circunstâncias fáticas pelo STJ
(arts. 7o e 373, I, do CPC; Súmula 7/STJ).
2. O reconhecimento da responsabilidade do fornecedor por vício de
fabricação está amparado na boa-fé objetiva e na teoria do risco do
empreendimento, não havendo afronta aos arts. 186, 445 e 884 do
CC quando a indenização se limita à desvalorização efetiva do
equipamento, afastando hipótese de enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA51415778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a648cb15-03e2-4d96-8839-a06875a5d5ce

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais ao
julgamento, ainda que contrariamente aos interesses da parte (arts.
489 e 1.022 do CPC).
4. A mera transcrição de ementas, sem demonstração de similitude
fática e cotejo analítico, inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea “c” do art. 105, III, da CF (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255 do
RISTJ; Súmula 284/STF).
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial,
mantendo-se hígido o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a648cb15-03e2-4d96-8839-a06875a5d5ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908534 - SP (2025/0130058-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HEIDELBERG
DO
BRASIL
SISTEMAS
GRAFICOS
E
SERVIÇOS LTDA
ADVOGADOS
: ARMIN LOHBAUER - SP231548
MAURICE MARIE J VAN DEN B VAN HEEMSTEDE - SP072272
AGRAVADO
: CRISTAL IMPRESSOS LIMITADA
ADVOGADOS
: AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
DAILSON SOARES DE REZENDE - SP314481
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EQUIPAMENTO INDUSTRIAL
(IMPRESSORA OFFSET) COM FERRUGEM. RESPONSABILIDADE
DO FORNECEDOR POR VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CLÁUSULA FOB.
CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7o E 373, I, DO CPC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
186, 445 E 884 DO CC. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO LIMITADA
À DESVALORIZAÇÃO EFETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
NÃO
CONFIGURADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA E COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O indeferimento de prova técnica, quando fundamentado e diante
de conjunto probatório suficiente, não configura cerceamento de
defesa, sendo inviável o reexame das circunstâncias fáticas pelo STJ
(arts. 7o e 373, I, do CPC; Súmula 7/STJ).
2. O reconhecimento da responsabilidade do fornecedor por vício de
fabricação está amparado na boa-fé objetiva e na teoria do risco do
empreendimento, não havendo afronta aos arts. 186, 445 e 884 do
CC quando a indenização se limita à desvalorização efetiva do
equipamento, afastando hipótese de enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta de modo fundamentado as questões essenciais ao
julgamento, ainda que contrariamente aos interesses da parte (arts.
489 e 1.022 do CPC).
4. A mera transcrição de ementas, sem demonstração de similitude
fática e cotejo analítico, inviabiliza o conhecimento do recurso pela
alínea “c” do art. 105, III, da CF (arts. 1.029, §1o, do CPC e 255 do
RISTJ; Súmula 284/STF).
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial,
mantendo-se hígido o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HEIDELBERGER
DRUCKMASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT e HEIDELBERG DO BRASIL
, contra decisão da
SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA. (HEIDELBERG)
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso
especial manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, interposto contra acórdão proferido pela 28a Câmara de Direito Privado do
TJSP de Relatoria do Desembargador Celso Pimentel, assim ementado:
Cláusulas de transporte, FOB e CIF, distinguem-se pela
responsabilidade com o risco, que, na primeira, FOB, livre a bordo,
toca ao comprador, e, na segunda, CIF, custo, seguro e frete, toca ao
vendedor. Nenhuma delas autoriza fornecedor a entregar produto com
vício, soa elementar, porque a boa-fé bilateral se presume.
1. Confirmando-se, nas circunstâncias, que, nada de externa e
superficial nem de decorrência de maresia de menos de vinte dias do
transporte marítimo, a ferrugem no equipamento importado e adquirido
configura vício de fabricação, proclama-se a responsabilidade das
vendedoras, as rés.
2. A responsabilidade não corresponde, porém, à substituição do
equipamento por outro novo, cuja rejeição se mantém, porque isso
refletiria redibição com prazo decadencial operado e porque de seu
funcionamento há prova.
3. A responsabilidade se limita à indenização pela desvalorização do
equipamento em decorrência da ferrugem, apenas dela, e aos lucros
cessantes, no período da garantia e de sua prorrogação, como se
apurar em liquidação.
4. Dois dos agravos retidos prejudicados, o terceiro improvido e apelo
provido em parte. (e-STJ, fls. 915/926)

Embargos de declaração opostos por HEIDELBERG foram acolhidos em
parte, com efeitos modificativos apenas para excluir os lucros cessantes referentes à
prorrogação da garantia, mantendo-se os demais fundamentos (e-STJ, 1466/1469).
Nas razões do agravo, HEIDELBERG apontou:
que a decisão agravada
(1)
é genérica e mecânica, não enfrentando adequadamente as teses do recurso especial;
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

que houve cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova técnica,
(2)
cuja ausência teria violado o art. 7o do CPC (contraditório e ampla defesa) e art. 373, I
(ônus da prova);
que o TJSP aplicou de forma equivocada a Súmula 7/STJ para
(3)
afastar o conhecimento do RESP, pois não pretende reexame de provas, mas revisão
de violação legal;
que houve demonstração suficiente de dissídio jurisprudencial e,
(4)
portanto, não se aplica a negativa de admissibilidade por falta de cotejo analítico; (5)
que a inadmissibilidade do RESP afronta o direito de acesso à jurisdição superior (e-
STJ, 1448/1492).
Houve apresentação de contraminuta por CRISTAL IMPRESSOS LTDA.
sustentando ausência de impugnação específica, caráter procrastinatório e
(CRISTAL)
acerto da decisão agravada (e-STJ, fls. 1466-1469).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas “a”
e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, HEIDELBERG apontou: (1)
violação dos arts. 7o, 10, 77, VI, 373, I, 375, 442, 464, §1o, III, e 493 do CPC, por
cerceamento de defesa e errônea distribuição do ônus da prova;
afronta aos arts.
(2)
186, 445 e 884 do CC, sustentando que a ferrugem decorreu de ato da alfândega e
não de vício de fabricação, inexistindo enriquecimento ilícito da autora;
negativa de
(3)
prestação jurisdicional, pois embargos de declaração não teriam sanado omissões e
contradições;
existência de dissídio jurisprudencial com acórdãos de outros
(4)
tribunais sobre vício de produto em contrato FOB e sobre limites de lucros cessantes,
tendo anexado julgados para confronto (e-STJ, fls.1389/1431).
Houve apresentação de contrarrazões por CRISTAL defendendo que faltou
prequestionamento (Súmulas 211 e 320/STJ), que o recurso busca apenas reexame
de provas (Súmulas 5 e 7/STJ) e que não houve demonstração de divergência
jurisprudencial
1435/1442)
(e-STJ, fls.
.
Na origem, o caso cuidou da compra, por uma gráfica brasileira, de uma
impressora offset industrial nova, adquirida das fornecedoras estrangeira e nacional da
marca Heidelberg, com transporte sob cláusula FOB. Ao receber o equipamento, após
desembaraço aduaneiro, a compradora verificou ferrugem em partes externas.
Sustentou que o defeito era vício de fabricação e buscou a substituição da máquina ou
indenização pela desvalorização e pelos lucros cessantes durante as paradas para
reparo.
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, entendendo que a
ferrugem resultou de violação do invólucro durante inspeção aduaneira e que, sob
cláusula FOB, o risco passara à compradora.
O TJSP reformou parcialmente, reconhecendo vício de fabricação,
condenando as rés a indenizar a desvalorização e lucros cessantes. Embargos de
declaração retiraram apenas a parte relativa à prorrogação da garantia. HEIDELBERG
interpôs recurso especial alegando violação de dispositivos legais e divergência
jurisprudencial; o TJSP negou seguimento ao RESP por óbices sumulares (7/STJ, 283
/STF, 284/STF) e ausência de cotejo analítico.
Daí o agravo em recurso especial, ora apreciado pelo STJ, buscando
superar os óbices e obter reforma do acórdão paulista.
Assim, trata-se de agravo em recurso especial em ação indenizatória
envolvendo vício em equipamento industrial.
O objetivo recursal é decidir se:
houve cerceamento de defesa e violação
(1)
a dispositivos do CPC e do CC, ao se reconhecer vício de fabricação sem perícia
técnica;
o reexame pretendido das provas é vedado pela Súmula 7/STJ ou se há questão de
(2)
direito federal que autorize o conhecimento do RESP;
foram demonstrados
(3)
adequadamente os requisitos para configuração de dissídio jurisprudencial; (4)
subsiste a condenação à indenização por desvalorização e lucros cessantes fixada
pelo TJSP.
(1) Cerceamento de defesa e necessidade de perícia técnica (arts. 7o e 373,
I, do CPC)
A tese não merece guarida. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao apreciar
a apelação, consignou expressamente que o conjunto probatório já
formado, consistente em depoimentos testemunhais, documentos relativos ao
embarque, desembaraço aduaneiro e registros fotográficos do equipamento, era
suficiente para o deslinde da controvérsia.
A instância ordinária observou que o pedido de produção de prova pericial
foi indeferido em momento oportuno, considerando, de um lado, o lapso temporal
significativo transcorrido desde a instalação da impressora até a propositura da ação e,
de outro, a perda de condições materiais para a realização de exame técnico eficaz.
Ressaltou, ademais, que a avaliação tardia poderia introduzir fatores
supervenientes, como a falta de manutenção posterior, capazes de contaminar o
resultado e comprometer a fidedignidade da perícia.
Nesse contexto, não se configura violação ao art. 7o do CPC, pois o
contraditório e a ampla defesa foram assegurados, pois as partes puderam produzir
provas pertinentes, formular perguntas em audiência e apresentar alegações finais.
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

Do mesmo modo, não há afronta ao art. 373, I, do CPC. O Tribunal local
distribuiu corretamente o ônus probatório, concluindo que a autora apresentou
elementos mínimos de convicção quanto ao vício e que as rés não demonstraram
causa excludente de responsabilidade.
O indeferimento da prova pericial foi decisão fundamentada, tomada no
exercício do poder instrutório do juiz, em consonância com o princípio da persuasão
racional (art. 371 do CPC).
A pretensão recursal de rever o entendimento acerca da suficiência da prova
e da dispensabilidade da perícia implica reexame do acervo fático-probatório, o que é
obstado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
(2) Afronta aos arts. 186, 445 e 884 do Código Civil
A alegação não prospera. O acórdão recorrido analisou a controvérsia à luz
da boa-fé objetiva e da teoria do risco do empreendimento, entendendo que o
fornecedor responde pelos vícios do produto que comercializa, independentemente da
cláusula de transporte (FOB ou CIF), quando evidenciado defeito intrínseco ao bem.
O Tribunal paulista ressaltou que a ferrugem verificada na impressora offset
não se tratava de oxidação superficial ou transitória causada pelo transporte marítimo,
mas de vício de fabricação, revelador de falha na cadeia produtiva. Essa conclusão
decorreu da apreciação do conjunto probatório, incluindo relatos técnicos e
circunstâncias do transporte, e não pode ser revista nesta instância especial sem violar
a Súmula 7/STJ.
A invocação do art. 186 do Código Civil (responsabilidade civil por ato ilícito)
é infundada porque o julgado reconheceu conduta culposa das fornecedoras ao
entregar equipamento defeituoso, caracterizando o ilícito indenizável.
Não há afronta ao art. 445 do Código Civil, pois o Tribunal expressamente
afastou a redibição do contrato, considerada decaída pelo prazo, e limitou-se à
indenização pela desvalorização e aos lucros cessantes no período de garantia. O
dispositivo, que disciplina prazos para redibição ou abatimento do preço, não impede a
indenização parcial quando o prazo decadencial está superado, mas há outros efeitos
reparatórios amparados pelo ordenamento (art. 884 do CC e princípio da boa-fé
objetiva).
Igualmente, não se configura violação ao art. 884 do Código Civil, pois
inexiste enriquecimento sem causa da compradora: a condenação foi restrita ao efetivo
prejuízo (desvalorização pela ferrugem) e não abrange substituição integral do bem ou
valores superiores ao pleiteado.
A indenização fixada preserva o equilíbrio contratual e evita vantagem
indevida, alinhando-se à jurisprudência do STJ de que a reparação deve corresponder
ao dano efetivamente sofrido, sem proporcionar lucro ilícito, precedentes:
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E YOUTUBE .
MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À
RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ . 2. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.1. O valor da indenização do dano moral há de ser
fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as
condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da
culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa
significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de
praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um
enriquecimento injustificado para o lesado .2. Na hipótese dos autos,
verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se
afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da
proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as
particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso
especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no
AREsp: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 -
13/03/2023
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
16/03/2023

Portanto, a insurgência quanto aos dispositivos civis apenas reedita
discussão fática já examinada pela instância ordinária, não demonstrando ofensa direta
à legislação federal, mas pretensão de revalorar provas e rediscutir o mérito,
providência incompatível com a via do recurso especial.

(3) Negativa de prestação jurisdicional
A preliminar não merece acolhida, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo
reapreciou de forma expressa os embargos de declaração, em cumprimento à
determinação anterior do STJ, analisando o ponto omisso referente à extensão dos
lucros cessantes e reformando parcialmente o acórdão para afastar a condenação
quanto à prorrogação da garantia.
extra petita
Ademais, no novo julgamento, enfrentou as demais questões suscitadas
pelas recorrentes, ainda que por fundamentos diversos daqueles invocados na petição
recursal.
Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC, uma vez que o acórdão
recorrido apresentou fundamentação suficiente para revelar as razões de decidir,
expondo os motivos que levaram à manutenção da condenação pela desvalorização
do equipamento e pela indenização limitada aos lucros cessantes durante o período de
garantia.
Igualmente, não se verifica afronta ao art. 1.022 do CPC, pois os embargos
não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à modificação do resultado,
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

mas apenas a sanar vícios formais. O simples fato de o Tribunal ter decidido em
sentido desfavorável às recorrentes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que não há
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem analisa de forma
clara e fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de
forma sucinta ou diversa da expectativa da parte, precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
SEM
CUMULAÇÃO
COM
A
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. SÚMULA 83/STJ .
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC
/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido
conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte . 2. O art. 62, I e II, da Lei 8.245/91, dispõem que
"o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido
de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese,
citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o
locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança,
devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor
do débito" e que "o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da
locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o
pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e
mediante depósito judicial" . 3. É entendimento desta Corte Superior
que "O fiador só compõe o polo passivo da demanda locatícia quando
houver cumulação do pedido de despejo com cobrança de aluguéis"
(AgRg no REsp 1.144.972/RS, R elator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
) . 4. Agravo interno
7/8/2014
22/8/2014
desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2040023 DF 2022/0367841-1,
Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
,
17/04/2023
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
03/05/2023
(4) Dissídio jurisprudencial
A insurgência não prospera, pois HEIDELBERG limitou-se a reproduzir
ementas de julgados de outros tribunais, sem demonstrar a necessária identidade
entre as situações de fato e de direito enfrentadas, tampouco realizaram o cotejo
analítico exigido pelos arts. 1.029, §1o, do CPC/2015 e 255, §§1o e 2o, do RISTJ.
A mera justaposição de ementas, sem indicar de forma precisa as
circunstâncias que evidenciem interpretações divergentes sobre a mesma questão
jurídica, inviabiliza o conhecimento do recurso especial com base na alínea “c” do art.
105, III, da CF, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF.
Nesse sentido,
do agravo para
do recurso especial
CONHEÇO
CONHECER
para
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CRISTAL, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51154359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:31:43
Código de Controle do Documento: 86e58742-c37f-43de-874f-4fb0dd40fa5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.908.534 / SP
Número Registro: 2025/0130058-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10734396720138260100 202100595314
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVIÇOS
LTDA
ADVOGADOS : MAURICE MARIE J VAN DEN B VAN HEEMSTEDE - SP072272
ARMIN LOHBAUER - SP231548
AGRAVADO
: CRISTAL IMPRESSOS LIMITADA
ADVOGADOS : AGUINALDO ALVES BIFFI - SP128862
DAILSON SOARES DE REZENDE - SP314481
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ARMIN LOHBAUER, pela parte: AGRAVANTE: HEIDELBERG DO BRASIL
SISTEMAS GRAFICOS E SERVIÇOS LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA51384551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:13
Código de Controle do Documento: 26002c42-19b7-40fc-a7a2-9cde20545344

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:13
Código de Controle do Documento: 26002c42-19b7-40fc-a7a2-9cde20545344